Tribunal: TJDFT
Processo: 0033681-33.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0033681-33.2016.8.07.0000 ARGUINTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA ARGUIDO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação (Id. 14373972 – p. 109) interposta pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda., em que postula a reforma da r. sentença Id. 14373972 – p. 101, que julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança pleiteada. No julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3, o Conselho Especial, utilizando a técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarou o art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excederem o índice de correção dos tributos federais. Após, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão, o Conselho Especial, com fundamento no artigo 27 da Lei n. 9.686/99 e no ARE 709212/STF, conferiu efeitos ex nunc ao decisum embargado. O Apelante interpôs o Recurso Especial n. 1.747.790-DF em face do v. Acórdão, tendo o eminente Relator Ministro Benedito Gonçalves, em decisão monocrática, dado provimento ao recurso, sob o fundamento de que, em controle difuso, é inviável a concessão de efeitos ex nunc à decisão que declara a inconstitucionalidade de norma legal, por ausência de previsão legal. No entanto, os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face da r. decisão foram acolhidos e o Recurso Especial n. 1.747.790-DF não foi conhecido. A r. decisão que não conheceu o Recurso Especial transitou em julgado em 25.2.2021 (Id. 43319739). Os autos retornaram para julgamento da Apelação à luz do que restou decidido na Arguição de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3. Em atenção aos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de cinco dias. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora